Tribunal: TJES
Processo: 0008793-23.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008793-23.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO NOGUEIRA ALVES e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. POLUIÇÃO DO RIO DOCE EM COLATINA/ES. VENDEDOR DE FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA. DANO MATERIAL NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADO. QUANTUM NECESSÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO.

I –
RECURSO DO AUTOR: O lucro cessante consiste no valor que a parte deixou de auferir em virtude do ilícito e demanda a efetiva comprovação e quantificação para possibilitar sua incidência, sendo inviável sua estimação com base em presunções.

II
– A impossibilidade de quantificação dos lucros cessantes impõe o improvimento do pedido, ainda que reconhecido o dano.

III
– DO RECURSO DA RÉ: Consoante remansosa jurisprudência pátria, a Teoria do Risco integral é aplicável às hipóteses de dano ambiental.

IV
– Os danos morais se verificam quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico.

V –
TESE VENCEDORA: Considerando o grande período no qual a água do Rio Doce ficou inadequada ao consumo, resta evidente o nexo entre tal fato e a redução das vendas e, consequentemente, dos rendimentos da vítima, acarretando sofrimento emocional, especialmente se considerada a incidência da Teoria do Risco Integral, devendo o valor ser arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade.

VI –

TESE VENCIDA: O diminuto lapso temporal de interrupção da distribuição de água para a população, não teria o condão de reduzir as vendas dos produtos comercializados pelo autor ao ponto de, após seis meses da data do desastre, culminar na rescisão do contrato de trabalho.

VII –

Na responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso.

VIII -
Recursos conhecidos e improvido o da parte autora e parcialmente provido o da parte ré.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do autor e, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA
CÂMARA CÍVE
L

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008793-23.2019.8.08.0014

DATA DA SESSÃO:
09/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ
(RELATOR):-

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por LEONARDO NOGUEIRA ALVES e SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em face da Sentença de ID 5503743, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, o primeiro apelante – LEONARDO – sustentou que deve ser julgada totalmente procedente a demanda matriz, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos materiais. Argumentou que os contracheques acostados aos autos evidenciam a diminuição de sua remuneração após o rompimento da barragem, fato este que foi corroborado pela prova testemunhal produzida.

A segunda apelante – SAMARCO – por sua vez, aduziu que a matéria presente nos autos, não comporta a aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Afirmou que deve ser considerada apenas a situação individual da parte autora, sobretudo porque as questões ambientais e de natureza geral e coletiva, a Ré, ora Apelante, já vem tomando todas as providências, como é fato de conhecimento público e notório.

Alegou, ainda, que inexistem provas nos autos acerca dos danos que o autor/apelado alegra ter sofrido. Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização arbitrada com escopo no princípio da proporcionalidade, assim como, pela incidência de juros moratórios apenas a partir da sentença.

Contrarrazões de ID’s 5503759 e 5506307.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de setembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ
(RELATOR):-

Consoante relatado, cingem-se os presentes apelos a analisar a juridicidade da
Sentença de ID 5503743, que julgou parcialmente procedente a ação de origem.

I – DO RECURSO DO AUTOR

Em suas razões, o primeiro apelante – LEONARDO – sustentou que deve ser julgada totalmente procedente a demanda matriz, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos materiais. Argumentou que os contracheques acostados aos autos evidenciam a diminuição de sua remuneração após o rompimento da barragem, fato este que foi corroborado pela prova testemunhal produzida.

Pois bem.

O lucro cessante se trata de espécie de dano material e revela os valores que a parte deixou de ganhar em função do ilícito, vide art. 402,
in fine
do CC
1
.

No caso em apreço, a meu ver, o referido dano não restou efetivamente demonstrado. Explico.

Este julgador esclarece não olvidar do fato de que, o rompimento da barragem em Mariana/MG, em 05/11/2015, culminou na poluição de diversos mananciais hídricos com rejeitos de minérios de ferro, dentre eles o Rio Doce, principal fonte de captação de água da cidade de Colatina, o que pode ter culminado na redução da aquisição pelos consumidores locais de filtros de água, eis que grande parte destes passaram a consumir exclusivamente água mineral.

Todavia, no ordenamento jurídico pátrio, o reconhecimento de um direito pressupõe sua efetiva comprovação, não se admitindo julgamento por projeções especulativas.

Destarte, deveria o autor ter demonstrado a redução de sua comissão, bem como, que essa é derivada exclusivamente do dano causado pela ré, especialmente porque, em se tratando de renda dependente da relação com terceiros, inúmeras são as variáveis que podem afetar os rendimentos do autor como, por exemplo, seu empenho no trabalho, crise econômica, sazonalidade, entre outros.

Ademais, os contracheques acostados à peça vestibular não revelam considerável variação e se referem a pequeno lapso temporal (três meses antes do fato), não sendo possível traçar uma média de rendimentos anteriores ao evento danoso. Vejamos:

Mês/Ano

Rendimento líquido

Agosto/2015

R$ 1.178,00

Setembro/2015

R$ 1.930,00

Outubro/2015

R$ 2.096,00

Novembro/2015

R$ 1.021,00

Dezembro/2015

R$ 1.449,00

Janeiro/2016

R$ 841,00

Fevereiro/2016 (férias)

R$ 1.970,29

Março/2016

R$ 1.095,00

Abril/2016

R$ 850,00

Maio/2016

R$ 890,00

Junho/2016

R$ 891,00

Desse modo, de rigor a rejeição da pretensão autoral de recebimento de lucros cessantes. No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos.
Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS. APLICATIVOS. LUCROS CESSANTES. PROVA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando os documentos acostados ao caderno processual mostram-se suficientes para a verificação dos fatos narrados, sendo certo que
a prova testemunhal não é apta a comprovar a ocorrência dos lucros cessantes
, que demanda prova documental robusta. 2.
Para a comprovação dos lucros cessantes, mostra-se necessária a prova robusta daquilo que efetivamente se deixou de lucrar ante a ocorrência do evento danoso. Conforme já assentado pelo STJ, ?a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
.?(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.655.090 - MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 22/02/2018) 3. [...] (TJ-DF 07133270620178070001 DF 0713327-06.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo narrado, forçoso o improvimento da pretensão recursal do primeiro apelante.

I – DO RECURSO DA PARTE RÉ

A segunda apelante – SAMARCO – por sua vez, aduziu que a matéria presente nos autos, não comporta a aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Afirmou que deve ser considerada apenas a situação individual da parte autora, sobretudo porque as questões ambientais e de natureza geral e coletiva, a Ré, ora Apelante, já vem tomando todas as providências, como é fato de conhecimento público e notório.

Alegou, ainda, que inexistem provas nos autos acerca dos danos que o autor/apelado alegra ter sofrido. Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização arbitrada com escopo no princípio da proporcionalidade, assim como, pela incidência de juros moratórios apenas a partir da sentença.

A teoria do risco integral que, consoante jurisprudência do C. STJ
2
, consiste em modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido, de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam como, exemplo, caso fortuito.

Cuida-se de teoria de aplicação excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado como ocorre, por exemplo, nos danos ambientais.

Sobre o caso posto em debate – rompimento da barragem de Mariana/MG – este Sodalício já se posicionou em diversas oportunidades acerca da incidência da dita teoria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARRAGEM DE FUNDÃO. ARTESÃ. PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE AO VALOR AUFERIDO QUANDO EM ATIVIDADE. TEORIA DOS DANOS DIRETOS E IMEDIATOS. NEXO CAUSAL. SEM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DIRETA ENTRE O DESPEJO E A QUEDA DA RENDA DA MORADORA. RECURSO PROVIDO. 1)
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato" (REsp nº 1.374.284/MG).
2) Não se tratando de atividade profissional intimamente relacionada ao Rio Doce, não se configura o nexo causal entre o dano ambiental ocorrido em Mariana/MG e o dano sofrido pela parte (queda de renda), sobretudo diante da inaplicabilidade da teoria da equivalência das condições causais, segundo a qual toda condição será considerada causa do dano, mesmo que, por si só e não imediatamente, não seja apta a consumá-lo. 3) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento. Vitória, 10 de julho de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - AI: 00140678520178080030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018)

No mesmo sentido:
(TJ-ES - AC: 00025355120168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021); (TJ-ES - AC: 00066344220188080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022); (TJ-ES - AI: 00014203320178080006, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017).

Destarte, não merece guarida a pretensão da segunda apelante de afastar a incidência da mencionada teoria.

Do mesmo modo, entendo não merecer acolhimento a alegação da segunda recorrente a respeito da inexistência de prova do dano. Isso pois, os danos morais se configuram quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, isto é, a lesão é de ordem emocional, o que entendo configurado
in casu
.

Embora o autor/primeiro apelante não tenha demonstrado o
quantum
do dano material sofrido, o que impede o acolhimento do pedido atinente aos lucros cessantes, o nexo entre a redução das vendas de filtros de água e o dano ocasionado pela requerida/segunda apelante na cidade de Colatina é evidente, notadamente em razão da aplicação da Teoria do Risco Integral. Sobre a dita possibilidade:

[...] 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar
, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 110662 SP 2011/0243507-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018)

Neste cenário, é inequívoco o abalo que sofreu o requerente/primeiro recorrente com a redução de suas vendas e, consequentemente, suas comissões/rendimentos, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos extrapatrimoniais.

Não obstante, com escopo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, considerando ainda, a função punitiva reparatória dos danos morais, hei por bem arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que tal valor é suficiente a suprir a finalidade do referido instituto.

Por fim,
deve ser rejeitada a pretensão recursal referente ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais. E assim o digo, porque é pacífico na jurisprudência que, em tais casos, o termo inicial será o evento danoso. É o que preleciona o entendimento sumulado do STJ:

Enunciado 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DOS

RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor/primeiro apelante, ao passo que,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré/segunda apelante, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator, entendendo não comprovada a ocorrência de lucros cessantes, negou provimento ao recurso de apelação de Leonardo Nogueira Alves e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso de Samarco Mineração S/A, apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Pedi vista dos autos no intuito de melhor analisar a questão relativa à reparação de danos morais e materiais pretendidos pelo autor.

Pois bem.

Com relação aos lucros cessantes, o eminente relator entendeu que “
deveria o autor ter demonstrado a redução de sua comissão, bem como,
que essa é derivada exclusivamente do dano causado pela ré, especialmente porque, em se tratando de renda dependente da relação com terceiros, inúmeras são as variáveis que podem afetar os rendimentos do autor como, por exemplo, seu empenho no trabalho, crise econômica, sazonalidade, entre outros
”
.

Registrou, ainda, que “
os contracheques acostados à peça vestibular não revelam considerável variação e se referem a pequeno lapso temporal (três meses antes do fato), não sendo possível traçar uma média de rendimentos anteriores ao evento danoso
”
.

Por sua vez, manteve a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, determinando apenas a redução do valor fixado, sob o fundamento de que “
o nexo entre a redução das vendas de filtros de água e o dano ocasionado pela requerida/segunda apelante na cidade de Colatina é evidente, notadamente em razão da aplicação da Teoria do Risco Integral
”
.

Pois bem.

Tem-se aqui ação de reparação civil ajuizada por Leonardo Nogueira Alves em que alega danos oriundos do rompimento da barragem de minério de Fundão (Mariana/MG), operada pela requerida, pleiteando reparação pelos prejuízos materiais e morais advindos.

A teor da r. sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Por sua vez, o pedido de danos materiais foi julgado improcedente, ante a ausência de elementos para alcançar a apuração da extensão do dano (
quantum
).

Irresignado, recorre o autor pretendendo o reconhecimento dos lucros cessantes. A seu turno, a requerida em seu apelo defende a inexistência de danos morais indenizáveis, cuja quantificação, acaso mantida, requer seja reduzida.

A inicial revela que o autor era vendedor de filtros e purificadores de água na cidade de Colatina, atividade que, a partir de novembro de 2015, restou comprometida devido à contaminação das águas do rio Doce pelos rejeitos de minério advindos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, de propriedade de Samarco Mineradora S/A.

Nesse cenário, em razão da suspensão da captação de água do corpo hídrico do rio Doce, bem como do receio da população colatinense em consumir a água contaminada,

o autor pretende ser indenizado a título de lucros cessantes por ter interrompida a sua atividade de vendedor de filtros e purificadores de água, almejando reparação no importe de R$2.096,00 (dois mil e noventa e seis reais) por mês, pelo período de 96 meses.

Pois bem. Com relação à responsabilidade civil ambiental, encontra-se positivado no ordenamento jurídico brasileiro a obrigação de o poluidor reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros
,
independentemente de culpa
, a teor do artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que assim prescreve:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifou-se)

À guisa de complementação, dispõe o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil que “haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (grifou-se).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” (Tema 681 e 707).

No entanto, em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador

(STJ, REsp 1596081 PR 2016/0108822-1, DJe 22/11/2017)

Na hipótese em exame, a partir do acervo probatório, constata-se que
o período de interrupção do abastecimento de água da cidade de Colatina perdurou apenas por seis dias
, ou seja, de 18/11/2015 a 23/11/2015, após o qual a distribuição foi regularizada ante a constatação de que a qualidade da água estava de acordo com os padrões de potabilidade para consumo humano, conforme se infere da nota de esclarecimento do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental-SANEAR, o qual informa que foi autorizado o retorno da distribuição de água potável na manhã do dia 23/11/2015 (fl. 47v).

A propósito, o parecer emitido pela Cesan/ES (fl. 49) atesta que, a partir dos resultados das análises realizadas nos dias 23 a 30 de novembro de 2015, a água tratada e distribuída em Colatina “está apta para ser utilizada para consumo humano (destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal), pois atende ao padrão de potabilidade estabelecido na Portaria MS 2914/11 e não oferece riscos à saúde”.

Assim, vislumbro que o diminuto lapso temporal de interrupção da distribuição de água para a população, não teria o condão de reduzir as vendas dos produtos comercializados pelo autor ao ponto de, após seis meses da data do desastre, culminar na rescisão do contrato de trabalho.

A partir dessas considerações, entendo que o acervo probatório não foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e o alegado prejuízo sofrido pelo autor.

Portanto, ausente o nexo causal, rompida está a responsabilidade objetiva, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE AÉREO. COLISÃO DE AERONAVES DURANTE VOO. DIVERSAS MORTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR E DA ARRENDADORA. SINISTRO OCORRIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 55º ANIVERSÁRIO DO AEROCLUBE DE LAGES. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade do transportador aéreo é, em regra, objetiva. [...] 5. "O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 6.
A Segunda Seção do STJ, no âmbito de recurso repetitivo (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), reconheceu que a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva, inclusive nos danos ambientais (calcada na teoria do risco integral).

[...] (STJ - REsp: 1414803 SC 2013/0353466-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em sentido semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSIÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PARA A CHOPERIA EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental.
Embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo (ruptura da barragem de Mariana/MG), no âmbito da responsabilidade civil (que em muito difere do ambiental), a empresa só estará obrigada a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

2) Na espécie, não há prova do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos supostamente impingidos à Choperia.

Aliás, como pontuou o magistrado a quo, sequer há prova dos danos alegadamente expiados pela microempresa. Se pretendia demonstrar a queda no faturamento da Choperia depois do rompimento da barragem, bastaria à autora comprovar o quanto ganhava desde a abertura da empresa (em setembro de 2014) até o momento do sinistro (em 05 de novembro de 2015), em cotejo com o que passou a ganhar a partir daquela data, providência da qual não se desincumbiu. 3) Aliás, a autora sequer logrou comprovar que sua microempresa estivesse em funcionamento ao tempo da ruptura da barragem, antes havendo indícios de que, em fevereiro de 2015, nove meses antes da trágica ocorrência ambiental, já teve as atividades suspensas por qualquer outra razão estranha ao processo. 4) Por último, a petição inicial da Choperia só foi ajuizada em novembro de 2018, quase 04 (quatro) anos depois da ruptura da barragem, sendo, também por isso, pouco crível que tenha havido alguma relação direta entre o sinistro e o insucesso da microempresa. 5) Recurso desprovido, para manter incólume a sentença que rejeitou a pretensão indenizatória.

(TJ-ES - AC: 00116970220188080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)(destaquei)

Com relação ao dano extrapatrimonial, de igual sorte, não restou caracterizada a relação de causa e consequência, pois, não estando comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o ato ilícito da empresa ré, não há que se falar em danos morais correlatos.

Feitas tais considerações, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LEONARDO NOGUEIRA ALVES.

Lado outro, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO à apelação da SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Diante da nova configuração dada à lide, deverá o autor arcar integralmente com o ônus da sucumbência, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

*

TECNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

con

DATA DA SESSÃO: 06/11/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008793-23.2019.8.08.0014

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

em face da r. sentença ID 5503743 que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
LEONARDO NOGUEIRA ALVES
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A.

Denota-se da petição inicial da presente demanda que o requerente imputa a empresa ré o dever de indenizar, pelos danos morais e materiais sofridos, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.

Sustentou, na peça inaugural, que era vendedor de filtros de água e que sua remuneração era composta da verba de comissão pelas vendas, bem como que, com o rompimento da barragem, deixou de vender o produto, o que culminou com sua demissão em julho de 2016.

Em contestação, a empresa ré afirma que adotou todas as medidas para reestabelecer a normalidade do fornecimento de água na região e que a suspensão do fornecimento durou por poucos dias, não tendo o autor demonstrado o dano e o nexo causal.

Em audiência de saneamento o Magistrado
a quo
não redistribuiu o ônus da prova.

Na r. sentença, o MM. Juiz compreendeu que o autor demonstrou o nexo de causalidade entre o dano ambiental e a redução da venda de produtos comercializados pelo autor.

Contudo, compreendeu que a quantificação dos lucros cessantes pretendidos não foram comprovados, por se tratarem de valores hipotéticos, o que não se admite.

Por fim, o Julgador reconheceu a ocorrência de dano moral, arbitrando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O autor manejou recurso visando a condenação da empresa ao pagamento dos lucros cessantes e a empresa requerida interpôs o seu apelo requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.

O E. Relator,
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré a fim de reduzir a condenação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido acompanhado pelo E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA
.

Em seguida, o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY
, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da empresa ré para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação aos danos morais.

Pedi vista em razão da ampliação do colegiado.

Pois bem.

Como se sabe “
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”

(STJ – Temas 681 e 707).

No caso, o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão situada em Mariana/MG e que atingiu vários Municípios, inclusive o de Colatina/ES, está devidamente comprovado nos autos.

Não há dúvida, também, de que o fornecimento da água do Rio Doce foi suspenso por alguns dias e que, mesmo após o reestabelecimento do abastecimento, a população enfrentou longos períodos em que se deixou de utilizar a água captada no Rio Doce por receio da contaminação.

É fato notório que a própria empresa requerida forneceu água potável para a população por muito mais tempo do que aquele de suspensão do fornecimento, já que havia muita reclamação acerca da qualidade da água, inclusive havendo determinação judicial de fornecimento de água em ação movida pelo Ministério Público Federal em Colatina.

Ressalto, ainda, a existência de notícias veiculadas em jornais eletrônicos no sentido de que o MPF, em julho deste ano, acionou a Justiça Federal para que fosse determinada a suspensão da capitação da água do Rio Doce sob o argumento de que havia laudo indicando a contaminação da água por metais pesados1.

Independente de ter sido ou não concedida uma medida determinando a suspensão, o fato é que, naturalmente, a população de Colatina passou por longo período sentido-se insegura em consumir a água proveniente do Rio Doce, o que, consequentemente, acarretou implicações na atividade de venda de filtro de água realizada pelo autor da demanda.

Nesse passo, tenho clara compreensão, nos mesmos moldes em que a r. sentença, de que o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa requerida e o dano alegado pelo autor – redução da venda de filtros de água – está comprovado.

Ocorre que, em relação aos lucros cessantes, compreendo que eles não restaram comprovados, porquanto o autor não demonstrou, especificamente, os valores de que deixou de receber.

Quanto aos danos morais considero que a quantia adotada pelo E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

é adequada aos danos sofridos pelo autor, sendo proporcional e razoável, razão pela qual, neste ponto, o acompanho.

Assim, sem maiores delongas, acompanho o E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferrreira.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O - V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de 2 (dois) recursos de
apelação cível
–
interpostos por
Leonardo Nogueira Alves
(1º apelante) e
Samarco Mineração S/A
(2ª apelante) – contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (Id 5503743) que, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
”
ajuizada pelo 1º apelante em face da 2ª apelante, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao demandante a título de dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano material.

Pois bem. Rememoro que o eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, proferiu judicioso voto no sentido de
negar provimento

ao recurso interposto pelo autor e
dar provimento parcial
ao recurso da requerida a fim de reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência parcial ao igualmente
negar provimento
ao recurso do autor e
dar parcial provimento

ao recurso da requerida, porém, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, por considerar ausentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Por fim, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

acompanhou o entendimento manifestado pelo eminente Relator e, em seguida, vieram-me conclusos os autos, nos termos do art. 942 do CPC/2015. Vejamos.

No que diz respeito ao recurso interposto por
Samarco Mineração S/A
, em que pese a convergência, em prol de seu desprovimento, dos votos já proferidos, reforço as manifestações anteriores no sentido de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Em assim sendo, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
”
e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”
.

No caso concreto, a ocorrência do evento lesivo – ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o nexo de causalidade entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela própria requerida.

Como já dito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada e, nos termos do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil brasileiro, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

“
(...) pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações:
1º)
Nos casos previstos expressamente em lei. Como primeiro exemplo, cite-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Como segundo exemplo, destaque-se a responsabilidade civil ambiental, consagrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981). O terceiro exemplo é a Lei 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, especialmente por corrupção. [...]
2º)
Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da cláusula geral de responsabilidade objetiva. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem.

Esses ‘direitos de outrem’ devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial”.

(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

Já incursionando na questão relacionada aos danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial alegadamente sofridos pelo autor (1º apelante), igualmente acompanho os entendimentos manifestados no sentido de que o autor não se desincumbiu, a contento, do ônus de comprovar os lucros cessantes alegados.

A respeito da prova dos lucros cessantes, cumpre-me o registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que “
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
”
(Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.952.675/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/08/2022, DJe de 26/08/2022), isto é, para que sejam indenizáveis,
os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras
, não se concebendo o ressarcimento a partir da apuração de lucros imaginários ou provenientes da expectativa da parte do que poderia aferir, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto, na medida em que o cálculo elaborado nas razões recurais parte de uma expectativa otimista do montante que poderia ter auferido com o comércio de filtros e purificadores de água em Colatina/ES, se não tivesse ocorrido o desastre ambiental em 05/11/2015.

Quanto ao
dano moral
, venho me pronunciando em hipóteses semelhantes no sentido de que o direito ao ressarcimento está relacionado à
cessação da atividade laborativa exercida
, profissionalmente ou não,
em virtude do desastre ambiental
e, no caso concreto, não há motivos para desprezar a prova documental produzida e, tampouco, desacreditar os depoimentos prestados pelas testemunhas, sendo que uma delas trabalhou com o autor e informou sobre a significativa queda nas vendas e serviços de manutenção de filtros e purificadores de água, ao passo que a outra – cliente – noticiou ter deixado de realizar, após o desastre ambiental, os serviços de manutenção antes executados pelo autor.

Em assim sendo, embora não desconheça a informação contida no voto que inaugurou a divergência, no sentido de que “
o período de interrupção do abastecimento de água da cidade de Colatina perdurou apenas por seis dias
”
, daí porque concluiu que “
o diminuto lapso temporal de interrupção da distribuição de água para a população, não teria o condão de reduzir as vendas dos produtos comercializados pelo autor...
”
, considero que a dúvida subjetiva gerada na população local acerca da potabilidade da água após o reabastecimento – ainda que, por si só, não dê ensejo à reparação por dano moral – tenha causado inegáveis reflexos na atividade profissional exercida pelo autor, tal qual se extrai do relato da testemunha Luiz Carlos da Luz, de que “
tendo comprado o purificador antes do desastre, que após o acidente ele só consome água mineral, tendo ele doado o purificador, que chegou a troca o filtro duas vezes com o senhor Leonardo
...”

Sobre o quantum indenizatório, há de se averiguar a
proporcionalidade
,
adequação
e
razoabilidade
da cifra indenizatória arbitrada para a reparação do dano extrapatrimonial vivenciado pelo requerente e, desde já adianto, a importância fixada pelo eminente Relator – ao propor a redução da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – compensa devidamente o dano moral pelo autor, não configura enriquecimento ilícito e se encontra em harmonia com o que comumente vem sendo arbitrado por este Órgão Julgador em casos análogos.

Com tais considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de

negar provimento à apelação cível

interposta pelo autor
Leonardo Nogueira Alves
e
dar parcial provimento à apelação cível

de
Samarco Mineração S/A
a fim de reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral.

É
como voto
.

*

kfm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 00
08793-23.2019
.8.08.00
1
4

APELANTE(S):

LEONARDO NOGUEIRA ALVES
e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO(S):

LEONARDO NOGUEIRA ALVES
e SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes apelos a analisar a juridicidade da
Sentença de
ID 5503743
, que julgou
parcialmente
procedente a ação de origem.

I – DO RECURSO DO AUTOR

Em suas razões,
o primeiro apelante – LEONARDO – sustentou que
deve
ser julgada totalmente procedente a demanda matriz, condenando a requerida/apelada ao pagamento de danos materiais.
Argument
ou
que os contracheques acostados aos autos evidenciam a diminuição de sua remuneração após o rompimento da barragem,
fato este que foi corroborado pela prova testemunhal produzida.

P
ois bem.

O lucro cessante se trata de espécie de dano material e revela os valores que a parte deixou de ganhar em função do ilícito, vide art. 402,

in fine

do CC
1
.

N
o caso em apreço, a meu ver, o referido dano não restou efetivamente demonstrado. Explico.

E
ste julgador esclarece não olvidar do fato de que, o rompimento da barragem
em Mariana/MG,
em 05/11/2015,

culminou na poluição d
e diversos
man
an
ciais hídricos
com rejeitos de minérios de ferro, dentre eles o
Rio Doce, principal
fonte de captação
de água

da cidade
de Colatina,
o que pode
ter culminado na redução da aquisição pelos consumidores locais
de filtros de água, eis que grande parte destes passaram a consumir exclusivamente água mineral.

Todavia
,
n
o ordenamento jurídico pátrio, o reconhecimento de um direito pressupõe sua efetiva comprovação, não se admitindo julgamento por projeções especulativas.

Destarte, deveria o autor ter demonstrado a redução de sua comissão,
bem como, que essa
é derivada exclusivamente do dano causado pela ré, especialmente porque, em se tratando de renda dependente da relação com terceiros,
inúmeras são as variáveis que podem
afetar
os rendimentos do autor como, por exemplo, seu empenho no trabalho, crise econômica,
sazonalidade,
entre outros.

Ademais, os contracheques acostados à peça vestibu
l
ar
não revelam considerável variação e se refere
m
a pequeno lapso temporal
(três meses antes do fato)
, não sendo possível traçar uma média de rendimentos
anterior
es ao evento danoso
. Vejamos:

Mês/Ano

Rendimento líquido

Agosto/2015

R$ 1.178,00

Setembro/2015

R$ 1.930,00

Outubro/2015

R$ 2.096,00

Novembro/2015

R$ 1.021,00

Dezembro/2015

R$ 1.449,00

Janeiro/2016

R$ 841,00

Fevereiro/2016 (férias)

R$ 1.970,29

Março/2016

R$ 1.095,00

Abril/2016

R$ 850,00

Maio/2016

R$ 890,00

Junho/2016

R$ 891,00

Desse modo, de rigor
a rejeição da pretensão autoral de recebimento de lucros cessantes.
N
o mesmo caminhar
,

colaciono
os arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ação de cobrança c.c. indenização por danos morais e lucros cessantes – Procedência em parte declarada em primeiro grau – Manutenção.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos.
Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS. APLICATIVOS. LUCROS CESSANTES. PROVA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando os documentos acostados ao caderno processual mostram-se suficientes para a verificação dos fatos narrados, sendo certo que
a prova testemunhal não é apta a comprovar a ocorrência dos lucros cessantes
, que demanda prova documental robusta. 2.
Para a comprovação dos lucros cessantes, mostra-se necessária a prova robusta daquilo que efetivamente se deixou de lucrar ante a ocorrência do evento danoso. Conforme já assentado pelo STJ, ?a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso
.?(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.655.090 - MA, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, 22/02/2018) 3.
[...]
(TJ-DF 07133270620178070001 DF 0713327-06.2017.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo narrado,
forçoso o
improvimento da pretensão recursal do primeiro apelante.

I – DO RECURSO DA PARTE RÉ

A
segunda apelante – SAMARCO – por sua vez, aduziu que a matéria presente nos autos, não comporta a aplicação da responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral.
Afirmou que deve ser considerada apenas a situação individual da parte autora, sobretudo porque as questões ambientais e de natureza geral e coletiva, a Ré, ora Apelante, já vem tomando todas as providências, como é fato de conhecimento público e notório.

A
legou, ainda, que inexistem provas nos autos acerca dos danos que o autor/apelado alegra ter sofrido.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização arbitrada com escopo no princípio da proporcionalidade,
assim como, pela incidência
de juros moratórios apenas a partir da sentença.

A
teoria do risco integral
que
,
consoante jurisprudência do C. STJ
2
, consiste
em
modalidade extremada da teoria do risco em que o nexo causal é fortalecido, de modo a não ser rompido pelo implemento das causas que normalmente o abalariam
como, exemplo,
caso fortuito.

Cuida-se de teoria de aplicação excepcional, sendo fundamento para hipóteses legais em que o risco ensejado pela atividade econômica também é extremado como ocorre, por exemplo, nos danos ambientais.

S
obre o caso posto em debate – rompimento da barragem de Mariana/MG – este Sodalício já se posicionou em diversas oportunidades acerca da incidência da dita teoria. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARRAGEM DE FUNDÃO. ARTESÃ. PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE AO VALOR AUFERIDO QUANDO EM ATIVIDADE. TEORIA DOS DANOS DIRETOS E IMEDIATOS. NEXO CAUSAL. SEM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DIRETA ENTRE O DESPEJO E A QUEDA DA RENDA DA MORADORA. RECURSO PROVIDO. 1)
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia (arts. 543-C do CPC/1973 e 1.036 e 1.037 do CPC/2015), "
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato
" (REsp nº 1.374.284/MG).
2) Não se tratando de atividade profissional intimamente relacionada ao Rio Doce, não se configura o nexo causal entre o dano ambiental ocorrido em Mariana/MG e o dano sofrido pela parte (queda de renda), sobretudo diante da inaplicabilidade da teoria da equivalência das condições causais, segundo a qual toda condição será considerada causa do dano, mesmo que, por si só e não imediatamente, não seja apta a consumá-lo. 3) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento. Vitória, 10 de julho de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - AI: 00140678520178080030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2018)

No mesmo sentido:
(TJ-ES - AC: 00025355120168080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021); (TJ-ES - AC: 00066344220188080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022); (TJ-ES - AI: 00014203320178080006, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017).

D
estarte,
não merece guarida a pretensão da segunda apelante de afastar a incidência da mencionada teoria.

Do mesmo modo, entendo não merecer acolhimento a alegação da segunda recorrente
a respeito da inexistência de prova do dano. Isso pois, os danos morais
se configuram quando
uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico,
isto é, a lesão é de ordem
emocional,
o que entendo configurado
in casu
.

Embora
o autor/primeiro apelante não tenha demonstrado o
quantum
do dano material sofrido,
o que impede o acolhimento do pedido atinente aos lucros cessantes, o nexo entre a redução das vendas de filtros de água e o dano ocasionado pela requerida/segunda apelante na cidade de Colatina é evidente,
notadamente em razão da aplicação da Teoria do Risco Integral.
Sobre
a dita possibilidade
:

[...] 2.
Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar
, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014). 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 110662 SP 2011/0243507-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018)

N
este cenário, é inequívoco o abalo que sofreu o requerente/primeiro recorrente
com a redução de suas vendas e, consequentemente,
suas
comissões/
rendimentos
,
razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos extrapatrimoniais.

Não obstante, com escopo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, considerando ainda, a função punitiva reparatória dos danos morais, hei por bem arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por entender que tal valor é suficiente a suprir a finalidade do referido instituto.

Por fim,
deve ser rejeitada a pretensão recursal referente ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais. E assim o digo, porque é pacífico na jurisprudência que, em tais casos, o
termo inicial será o evento danoso. É o que preleciona o entendimento sumulado do STJ:

Enunciado 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

S
endo assim,
de rigor a manutenção da sentença neste tocante.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor/primeiro apelante, ao passo que,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré/segunda apelante, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

2

REsp 1.373.788-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 6/5/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008793-23.2019.8.08.0014

APELANTE/APELADO: LEONARDO NOGUEIRA ALVES

APELADO/APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

C
uida
m os autos de
dois
recurso
s
d
e

APELAÇÃO CÍVEL
em face da
r. sentença ID
5503743
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por
LEONARDO NOGUEIRA ALVES
em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
.

Denota-se da petição inicial da presente demanda que o requerente imputa a empresa ré o dever de indenizar, pelos danos morais e materiais sofridos, em decorrência do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG.

Sustentou, na peça inaugural, que era vendedor de filtros de água e que sua remuneração era composta da verba de comissão pelas vendas, bem como que, com o rompimento da barragem, deixou de vender o produto, o que culminou com sua demissão em julho de 2016.

Em contestação, a empresa ré afirma que adotou todas as medidas para reestabelecer a normalidade do fornecimento de água na região e que a suspensão do fornecimento durou por poucos dias, não tendo o autor demonstrado o dano e o nexo causal.

Em audiência de saneamento o Magistrado
a quo
não redistribuiu o ônus da prova.

Na r. sentença, o MM. Juiz compreendeu que o autor demonstrou o nexo de causalidade
entre o dano ambiental e a redução da venda de produtos comercializados pelo autor.

Contudo, compreendeu que a quantificação dos lucros cessantes pretendidos não foram comprovados, por se tratarem de valores hipotéticos, o que não se admite.

Por fim, o Julgador reconheceu a ocorrência de dano moral, arbitrando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O autor manejou recurso visando a condenação da empresa ao pagamento dos lucros cessantes
e a empresa requerida interpôs o seu
apelo
requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral.

O E. Relator,
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da empresa ré a fim de reduzir a condenação pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
tendo sido acompanhado pelo E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA
.

Em seguida, o E.
Des. F
Á
BIO BRASIL NERY
,
negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da empresa ré para julgar improcedente o pedido autoral, afastando a condenação aos danos morais.

Pedi vista em razão da ampliação do colegiado.

Pois bem.

Como se sabe “
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”
(STJ – Temas 681 e 707).

No caso, o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Fundão situada em Mariana/MG e que atingiu vários Municípios, inclusive o de Colatina/ES, está devidamente comprovado nos autos.

Não há dúvida, também, de que o fornecimento da água do Rio Doce foi suspenso por alguns dias e que, mesmo após o reestabelecimento do abastecimento, a população enfrentou longos períodos em que se deixou de utilizar a água captada no Rio Doce por receio da contaminação.

É fato notório que a própria empresa requerida forneceu água potável para a população por muito mais tempo do que aquele de suspensão do fornecimento, já que havia muita reclamação acerca da qualidade da água,
inclusive havendo determinação judicial de fornecimento de água em ação movida pelo Ministério Público Federal em Colatina.

Ressalto, ainda, a existência de notícias veiculadas em jornais eletrônicos no sentido de que o MPF, em julho deste ano, acionou a Justiça Federal para que fosse determinada a suspensão da capitação da água do Rio Doce sob o argumento de que havia laudo indicando a contaminação da água por metais pesados
1
.

Independente de ter sido ou não concedida uma medida determinando a suspensão, o fato é que, naturalmente, a população de Colatina passou por longo período sentido-se insegura em consumir a água proveniente do Rio Doce, o que, consequentemente, acarretou implicações na atividade de venda de filtro de água realizada pelo autor da demanda.

Nesse passo, tenho clara compreensão, nos mesmos moldes em que a r. sentença, de que o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa requerida e o dano alegado pelo autor – redução da venda de filtros de água – está comprovado.

Ocorre que, e
m relação aos lucros cessante
s,
compreendo que
eles não restaram comprovados, porquanto o autor não demonstrou, especificamente, os valores de que deixou de receber.

Quanto aos danos morais considero que a quantia adotada pelo
E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

é adequada aos danos sofridos pelo autor,
s
endo proporcional e razoável, razão pela qual, neste ponto, o acompanho.

Assim
, sem maiores delongas,
acompanho o
E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ.

É, respeitosamente, como voto.

1

https://www.otempo.com.br/cidades/tragedia-em-mariana-mpf-aciona-justica-por-condicao-da-agua-em-colatina-es-1.3051074
; https://defatoonline.com.br/tragedia-de-mariana-ministerio-publico-federal-aciona-justica-por-condicao-da-agua-em-colatina-no-espirito-santo/;

Trata-se de 2 (dois) recursos de
apelação cível
– interpostos por
Leonardo Nogueira Alves
(1º apelante) e
Samarco Mineração S/A
(2ª apelante) – contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES (Id 5503743) que, na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada pelo 1º apelante em face da 2ª apelante, condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao demandante a título de dano moral. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano material.

Pois bem. Rememoro que o eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, proferiu judicioso voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto pelo autor e
dar provimento parcial
ao recurso da requerida a fim de reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral, no que foi acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Na sequência, o eminente
Des. Fábio Brasil Nery
inaugurou divergência parcial ao igualmente
negar provimento
ao recurso do autor e
dar parcial provimento
ao recurso da requerida, porém, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, por considerar ausentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar.

Por fim, o eminente
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou o entendimento manifestado pelo eminente Relator e, em seguida, vieram-me conclusos os autos, nos termos do art. 942 do CPC/2015. Vejamos.

No que diz respeito ao recurso interposto por
Samarco Mineração S/A
, em que pese a convergência, em prol de seu desprovimento, dos votos já proferidos, reforço as manifestações anteriores no sentido de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
1
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
2
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
3
.

Em assim sendo, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
4
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

No caso concreto, a ocorrência do
evento lesivo
– ruptura da barragem de rejeitos em Mariana/MG, com gigantesca e deletéria repercussão sobre o rio Doce – e o
nexo de causalidade
entre ele e a interrupção da oferta de água na cidade de Colatina/ES são fatos notórios e foram, inclusive, reconhecidos pela própria
requerida
.

Como já dito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada e, nos termos do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil brasileiro, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (art. 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

“(...) pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações:
1º)
Nos casos previstos expressamente em lei. Como primeiro exemplo, cite-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Como segundo exemplo, destaque-se a responsabilidade civil ambiental, consagrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981). O terceiro exemplo é a Lei 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, especialmente por corrupção. [...]
2º)
Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da
cláusula geral de responsabilidade objetiva
. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem.

Esses ‘direitos de outrem’ devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial”.

(TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil.
5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

Já incursionando na questão relacionada aos danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial alegadamente sofridos pelo autor (1º apelante), igualmente acompanho os entendimentos manifestados no sentido de que o autor não se desincumbiu, a contento, do ônus de comprovar os lucros cessantes alegados.

A respeito da prova dos lucros cessantes, cumpre-me o registro de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que “
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.952.675/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/08/2022, DJe de 26/08/2022), isto é, para que sejam indenizáveis,
os lucros cessantes devem estar fundados em bases seguras
, não se concebendo o ressarcimento a partir da apuração de lucros imaginários ou provenientes da expectativa da parte do que poderia aferir, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto, na medida em que o cálculo elaborado nas razões recurais parte de uma expectativa otimista do montante que poderia ter auferido com o comércio de filtros e purificadores de água em Colatina/ES, se não tivesse ocorrido o desastre ambiental em 05/11/2015.

Quanto ao
dano moral
, venho me pronunciando em hipóteses semelhantes no sentido de que o direito ao ressarcimento está relacionado à
cessação da atividade laborativa exercida
, profissionalmente ou não,
em virtude do desastre ambiental
e, no caso concreto, não há motivos para desprezar a prova documental produzida e, tampouco, desacreditar os depoimentos prestados pelas testemunhas, sendo que uma delas trabalhou com o autor e informou sobre a significativa queda nas vendas e serviços de manutenção de filtros e purificadores de água, ao passo que a outra – cliente – noticiou ter deixado de realizar, após o desastre ambiental, os serviços de manutenção antes executados pelo autor.

Em assim sendo, embora não desconheça a informação contida no voto que inaugurou a divergência, no sentido de que “
o período de interrupção do abastecimento de água da cidade de Colatina perdurou apenas por seis dias
”,
daí porque concluiu que “
o diminuto lapso temporal de interrupção da distribuição de água para a população, não teria o condão de reduzir as vendas dos produtos comercializados pelo autor...
”, considero que a dúvida subjetiva gerada na população local acerca da potabilidade da água após o reabastecimento – ainda que, por si só, não dê ensejo à reparação por dano moral – tenha causado inegáveis reflexos na atividade profissional exercida pelo autor, tal qual se extrai do relato da testemunha Luiz Carlos da Luz, de que “
tendo comprado o purificador antes do desastre, que após o acidente ele só consome água mineral, tendo ele doado o purificador, que chegou a troca o filtro duas vezes com o senhor Leonardo
...”

Sobre o quantum indenizatório, há de se averiguar a
proporcionalidade
,
adequação
e
razoabilidade
da cifra indenizatória
arbitrada para a reparação do dano extrapatrimonial vivenciado pelo requerente e, desde já adianto, a importância fixada pelo eminente Relator – ao propor a redução da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – compensa devidamente o dano moral pelo autor, não configura enriquecimento ilícito e se encontra em harmonia com o que comumente vem sendo arbitrado por este Órgão Julgador em casos análogos.

Com tais considerações,
acompanho o eminente Relator
no sentido de

negar provimento à apelação cível
interposta pelo autor
Leonardo Nogueira Alves
e
dar
parcial
provimento à apelação cível
de
Samarco Mineração S/A
a fim de reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral.

É como voto
.

_____________________________

1
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

2
Art. 14. (...)

§ 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

3
Art. 927 (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

4
Segunda Seção, REsp nº 1.374.284/MG, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008793-23.2019.8.08.0014

APTE/APDO(S): LEONARDO NOGUEIRA ALVES

APTE/APDO(S): SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, o eminente Desembargador Relator, entendendo não comprovada a ocorrência de lucros cessantes, negou provimento ao recurso de apelação de Leonardo Nogueira Alves e, por outro lado, deu parcial provimento ao recurso de Samarco Mineração S/A, apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Pedi vista dos autos no intuito de melhor analisar a questão relativa à reparação de danos morais e materiais pretendidos pelo autor.

Pois bem.

Com relação aos lucros cessantes, o eminente relator entendeu que “
deveria o autor ter demonstrado a redução de sua comissão, bem como,
que essa é derivada exclusivamente do dano causado pela ré, especialmente porque, em se tratando de renda dependente da relação com terceiros, inúmeras são as variáveis que podem afetar os rendimentos do autor como, por exemplo, seu empenho no trabalho, crise econômica, sazonalidade, entre outros
”.

Registrou, ainda, que “
os contracheques acostados à peça vestibular não revelam considerável variação e se referem a pequeno lapso temporal (três meses antes do fato), não sendo possível traçar uma média de rendimentos anteriores ao evento danoso
”.

Por sua vez, manteve a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, determinando apenas a redução do valor fixado, sob o fundamento de que “
o nexo entre a redução das vendas de filtros de água e o dano ocasionado pela requerida/segunda apelante na cidade de Colatina é evidente, notadamente em razão da aplicação da Teoria do Risco Integral
”.

Pois bem.

Tem-se aqui ação de reparação civil ajuizada por Leonardo Nogueira Alves em que alega danos oriundos do rompimento da barragem de minério de Fundão (Mariana/MG), operada pela requerida, pleiteando reparação pelos prejuízos materiais e morais advindos.

A teor da r. sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Por sua vez, o pedido de danos materiais foi julgado improcedente, ante a ausência de elementos para alcançar a apuração da extensão do dano (
quantum
).

Irresignado, recorre o autor pretendendo o reconhecimento dos lucros cessantes. A seu turno, a requerida em seu apelo defende a inexistência de danos morais indenizáveis, cuja quantificação, acaso mantida, requer seja reduzida.

A inicial revela que o autor era vendedor de filtros e purificadores de água na cidade de Colatina, atividade que, a partir de novembro de 2015, restou comprometida devido à contaminação das águas do rio Doce pelos rejeitos de minério advindos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, de propriedade de Samarco Mineradora S/A.

Nesse cenário, em razão da suspensão da captação de água do corpo hídrico do rio Doce, bem como do receio da população colatinense em consumir a água contaminada,
o autor pretende ser indenizado a título de lucros cessantes por ter interrompida a sua atividade de vendedor de filtros e purificadores de água, almejando reparação no importe de R$2.096,00 (dois mil e noventa e seis reais) por mês, pelo período de 96 meses.

Pois bem. Com relação à responsabilidade civil ambiental, encontra-se positivado no ordenamento jurídico brasileiro a obrigação de o poluidor reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros
,
independentemente de culpa
, a teor do artigo 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que assim prescreve:

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (grifou-se)

À guisa de complementação, dispõe o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil que “haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (grifou-se).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual “A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” (Tema 681 e 707).

No entanto, em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
(STJ, REsp 1596081 PR 2016/0108822-1, DJe 22/11/2017)

Na hipótese em exame, a partir do acervo probatório, constata-se que
o período de interrupção do abastecimento de água da cidade de Colatina perdurou apenas por seis dias
, ou seja, de 18/11/2015 a 23/11/2015, após o qual a distribuição foi regularizada ante a constatação de que a qualidade da água estava de acordo com os padrões de potabilidade para consumo humano, conforme se infere da nota de esclarecimento do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental-SANEAR, o qual informa que foi autorizado o retorno da distribuição de água potável na manhã do dia 23/11/2015 (fl. 47v).

A propósito, o parecer emitido pela Cesan/ES (fl. 49) atesta que, a partir dos resultados das análises realizadas nos dias 23 a 30 de novembro de 2015, a água tratada e distribuída em Colatina “está apta para ser utilizada para consumo humano (destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal), pois atende ao padrão de potabilidade estabelecido na Portaria MS 2914/11 e não oferece riscos à saúde”.

Assim, vislumbro que o diminuto lapso temporal de interrupção da distribuição de água para a população, não teria o condão de reduzir as vendas dos produtos comercializados pelo autor ao ponto de, após seis meses da data do desastre, culminar na rescisão do contrato de trabalho.

A partir dessas considerações, entendo que o acervo probatório não foi suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e o alegado prejuízo sofrido pelo autor.

Portanto, ausente o nexo causal, rompida está a responsabilidade objetiva, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE AÉREO. COLISÃO DE AERONAVES DURANTE VOO. DIVERSAS MORTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR E DA ARRENDADORA. SINISTRO OCORRIDO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO 55º ANIVERSÁRIO DO AEROCLUBE DE LAGES. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade do transportador aéreo é, em regra, objetiva. [...] 5. "O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). 6.
A Segunda Seção do STJ, no âmbito de recurso repetitivo (REsp 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva), reconheceu que a ausência de nexo causal é apta a romper a responsabilidade objetiva, inclusive nos danos ambientais (calcada na teoria do risco integral).
[...] (STJ - REsp: 1414803 SC 2013/0353466-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu em sentido semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSIÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO PARA A CHOPERIA EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DE MINÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental.
Embora seja pública e notória a ocorrência do evento lesivo (ruptura da barragem de Mariana/MG), no âmbito da responsabilidade civil (que em muito difere do ambiental), a empresa só estará obrigada a indenizar quem vivenciou dano concreto decorrente da passagem da lama de rejeitos.

2) Na espécie, não há prova do nexo de causalidade entre o rompimento da barragem e os danos supostamente impingidos à Choperia.
Aliás, como pontuou o magistrado a quo, sequer há prova dos danos alegadamente expiados pela microempresa. Se pretendia demonstrar a queda no faturamento da Choperia depois do rompimento da barragem, bastaria à autora comprovar o quanto ganhava desde a abertura da empresa (em setembro de 2014) até o momento do sinistro (em 05 de novembro de 2015), em cotejo com o que passou a ganhar a partir daquela data, providência da qual não se desincumbiu. 3) Aliás, a autora sequer logrou comprovar que sua microempresa estivesse em funcionamento ao tempo da ruptura da barragem, antes havendo indícios de que, em fevereiro de 2015, nove meses antes da trágica ocorrência ambiental, já teve as atividades suspensas por qualquer outra razão estranha ao processo. 4) Por último, a petição inicial da Choperia só foi ajuizada em novembro de 2018, quase 04 (quatro) anos depois da ruptura da barragem, sendo, também por isso, pouco crível que tenha havido alguma relação direta entre o sinistro e o insucesso da microempresa. 5) Recurso desprovido, para manter incólume a sentença que rejeitou a pretensão indenizatória.

(TJ-ES - AC: 00116970220188080030, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)(destaquei)

Com relação ao dano extrapatrimonial, de igual sorte, não restou caracterizada a relação de causa e consequência, pois, não estando comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o ato ilícito da empresa ré, não há que se falar em danos morais correlatos.

Feitas tais considerações, acompanho o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LEONARDO NOGUEIRA ALVES.
Lado outro, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO à apelação da SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Diante da nova configuração dada à lide, deverá o autor arcar integralmente com o ônus da sucumbência, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.